Tribunal: TJDFT
Processo: 0737182-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CIRURGIA DE RETIRADA DE CÁLCULO RENAL. ATO OMISSIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta, em síntese que distribuiu outra ação contra a parte requerida (processo de n 0700040-46.2022.8.07.0018), na qual teria sido concedida em parte a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal inserisse o paciente no Sistema de Regulação de Cirurgias e o submetesse à cirurgia de remoção de cálculo renal, de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação. Afirma que em razão da demora da Secretaria de Saúde na realização do procedimento cirúrgico e das crises e dores recorrentes que sentia teve que se submeter a uma cirurgia de emergência na rede privada. Pugna pela reforma da sentença para que sejam reparados os danos materiais e morais decorrentes da alegada omissão estatal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55831975). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 55831977).
3. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em Repercussão Geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, o reconhecimento da omissão estatal reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima, nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso (RE 841526, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
4. No caso, restou comprovado que o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos autos de n. 0700040-46.2022.8.07.0018 em 07/02/2022 para determinar que a parte requerida promovesse a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de cirurgias do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe submetesse, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação à cirurgia de retirada do cálculo renal, nos termos do relatório médico (ID 5581928 – p.3). Nesse ponto, destaca-se que não há qualquer determinação de realização imediata do procedimento, o que não respalda a alegação de descumprimento da liminar.
5. Demais disso, da análise dos documentos anexados pelo ora recorrente verifica-se que o orçamento do procedimento foi realizado em 07/02/2022, mesma data do deferimento parcial da tutela de urgência (ID 55831923), e os comprovantes de pagamento foram emitidos poucos dias depois (15/02/2022 e 17/02/2022). Dessa forma, não há de se atribuir à suposta omissão estatal, tampouco ao descumprimento da liminar a opção por atendimento na rede privada.
6. Cabe destacar ainda que o paciente (em regular acompanhamento pela rede pública), foi inserido no SISREG III e conforme informações prestadas pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas: “Adicionalmente, esclarecemos que, na presenta data, constam na fila 496 solicitações pendentes, sendo 92 solicitação com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 316 com classificação AMARELO - prioridade 1; 60 com classificação VERDE - prioridade 2; e 28 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, informamos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELA) inseridas no mês de ABRIL/2020.”
7. Ausentes, portanto, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, sejam eles a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
8. Logo, não demonstrada a omissão estatal, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido a custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.